Tribunal: TJES
Processo: 5000474-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-47.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISMARIO CABRAL BOTELHO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ DE TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há como recepcionar o presente recurso de agravo de instrumento, eis que o comando impugnado trata-se de despacho de mero expediente, despido de qualquer conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar imediato prejuízo ao agravante, porquanto trata-se de mera determinação para que o agravante apresente documento, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15: "dos despachos não cabe recurso".

2.
Ainda que o STJ tenha firmado a tese de taxatividade mitigada, no RESP 1704520/MT, passando-se a admitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento, em hipóteses não presentes no rol do artigo 1.015 do CPC, não existe urgência em razão da inutilidade do julgamento posterior da questão ou efetivos prejuízos.

3.
Agravo Interno conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
agravo interno
interposto por
Ismario Cabral Botelho
contra decisão monocrática de lavra do eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa (id. 7901653), que não conheceu o agravo de instrumento interposto em face de
Instituto Nacional do Seguro Social
, ao entender que a decisão impugnada se enquadra como despacho de mero expediente, e não decisão interlocutória.

O recurso foi distribuído à minha relatoria por prevenção de câmara, em razão da remoção do culto desembargador, em 12/03/2024, para a colenda Segunda Câmara Criminal.

Nas razões recursais do agravo interno (id. 7921240), o agravante aduz que a decisão impugnada detém natureza de decisão interlocutória, e não de despacho, sendo cabível o recurso.

Em que pese o inconformismo do agravante, não há motivos para alterar as conclusões já externadas no pronunciamento monocrático.

Como se sabe, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil foi estabelecido rol taxativo
1
de situações

nas quais o agravo de instrumento é o meio de impugnação admissível,
in litteris
:

Art. 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
–
tutelas provisórias;

II
–
mérito do processo;

III
–
rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
–
incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
–
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI
–
exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
–
exclusão de litisconsorte;

VIII
–
rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX
–
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X
–
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
–
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XII
– (VETADO);

XIII
–
outros casos expressamente referidos em lei.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante no sentido que: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. ( STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

O recurso de agravo de instrumento será cabível: (i) nos casos previstos expressamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
posterior
da questão
.

Todavia, não vejo como recepcionar o presente recurso de agravo de instrumento, eis que o comando impugnado trata-se de
despacho de mero expediente
,
despido de
qualquer
conteúdo decisório
e, por consequência,
insuscetível de causar
imediato
prejuízo ao agravante
, porquanto trata-se de mera determinação para que o agravante apresente documento, sendo, portanto, irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15:
"
dos despachos não cabe recurso".

A propósito:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ DE TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 1.
Não há como recepcionar o presente recurso de agravo de instrumento, eis que o comando impugnado trata-se de despacho de mero expediente , despido de qualquer conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar imediato prejuízo ao agravante, porquanto trata-se de mera determinação para que o agravante apresente documento, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15: "dos despachos não cabe recurso".
2.
Ainda que o STJ tenha firmado a tese de taxatividade mitigada, no RESP 1704520/MT, passando-se a admitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento, em hipóteses não presentes no rol do artigo 1.015 do CPC, não existe urgência em razão da inutilidade do julgamento posterior da questão ou efetivos prejuízos.
3.
Agravo Interno desprovido.
(TJES. A. I nº. 5002215-30.2021.8.08.0000. 3ª C.C. REL. DESª ELIANA J. MUNHÓS FERREIRA. Dt. Julg.: 31.08.2021).

Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente a Terceira Turma, no julgamento do REsp 1827553/RJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrigui definiu o conceito de "
decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória
", sendo esta a que abrange as
decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória
e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. (REsp 1827553/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Apesar do amplo espectro, é possível inferir que nitidamente o despacho agravado não deve ser conceituado como decisão interlocutória, tampouco versa sobre tutela de urgência, já que inexistiu análise dos pressupostos a justificar o deferimento ou indeferimento da medida liminar requerida, cuidando-se, tão somente de determinação para apresentação de documento reputado pelo(a) julgador(a)
a quo
como indispensável à propositura da ação, na forma inclusive do que prelecionam os artigos 320 e 321, CPC
2
,
hipótese não prevista no rol do art. 1.015, CPC,
não se vislumbrando gravames imediatos ao agravante (ou urgência), pois em caso de desatendimento do comando e eventual indeferimento da petição inicial,
a mesma matéria aqui tratada poderá ser arguida em recurso de apelação.

Nesse mesmo sentido, cito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. Comprovação da mora do devedor para a análise da liminar de busca e apreensão. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Descabimento do recurso. O pronunciamento judicial que determina a emenda da inicial e a juntada de documentação para comprovação da regular constituição em mora do devedor caracteriza despacho de mero expediente e, portanto, é irrecorrível, conforme o artigo 1.001, do código de processo civil. Ainda não houve sequer a análise do pedido liminar de busca e apreensão formulado, sendo que eventual juízo neste grau antes da apreciação pelo juiz de primeira instância configura supressão de instância. Falta ao recurso de instrumento o requisito intrínseco do cabimento
. Os argumentos trazidos pelo recorrente no agravo interno não são capazes de alterar a decisão monocrática proferida. Manutenção do julgado monocrático que não conheceu o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, com amparo no artigo 932, III, do código de processo civil. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0016542-59.2021.8.19.0000; Nova Iguaçu; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 01/07/2021; Pág. 359) .

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. Ausência de cunho decisório. Mero ato de impulso oficial. Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido e improvido. Não se trata de deferimento, indeferimento ou de rejeição parcial da pretensão, o juízo determinou que emendasse a inicial com a juntada do instrumento de protesto devido, adequando-se o rito para análise da liminar. Não houve indeferimento da petição inicial e nem menção a tal possibilidade, ou seja, tal determinação não desafia o recurso de agravo de instrumento porque não tem nenhum conteúdo decisório, muito menos causa qualquer gravame a qualquer uma das partes, pois visa apenas ordenar o feito
. (TJPR; Rec 0006657-05.2021.8.16.0000; Paranaguá; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 21/06/2021; DJPR 21/06/2021).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
NÃO DEMONSTRADA A URGÊNCIA E A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1707595/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 11.5.2021).

Ante tais considerações,
conheço
do agravo interno e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter, na íntegra, o
decisum
objurgado.

É como voto.

1
A natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificação da possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC é objeto do TEMA 988
-
SJT (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), cujo julgamento até este momento ainda não se encerrou.

2
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.